Tribunal: TJPA
Processo: 0818924-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818924-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS BENTES E BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818924-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA, OAB/PA 17.899

PACIENTE:
LUIS BENTES E BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS
.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA E MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. NO CASO EM EXAME, ALÉM DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, O PACIENTE RESPONDE A OUTROS DOIS PROCESSOS, SENDO QUE NOS AUTOS DE Nº 0009536-29.2016.8.14.0060 ESTAVA RESPONDENDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA, O QUE SOMADO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, DEMONSTRA QUE SEU PLENO ESTADO DE LIBERDADE OFERECE RISCO AO MEIO SOCIAL, ANTE A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, RAZÃO PELA QUAL O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU POR BEM MANTER A PRISÃO PARA NÃO FRUSTRAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25/01/2023.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5.
DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBORA CONSTEM AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO, NÃO HÁ QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE EVENTUAL VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS, TAMPOUCO DEMONSTRANDO SUA PRESENÇA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS, QUE RESIDEM COM A GENITORA, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA CAPAZ DE EXERCER TAL MISTER, DESSARTE, MERAS CONJECTURAS NÃO SÃO CAPAZES DE LEGITIMAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. VALE RESSALTAR QUE A SUBSTITUIÇÃO PUGNADA TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO ENCARCERADO E, PORTANTO, PODER-DEVER CONFERIDO AO MAGISTRADO.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIS BENTES E BENTES
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801934-41.2022.8.14.0060, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 05/15/, ID nº 11894354), em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 18/09/2022, juntamente com outros corréus
,
motivo pelo qual teve sua prisão convertida em preventiva. Sustenta que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não teria demonstrado de que forma a liberdade do Coacto poderia oferecer risco ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, principalmente porque a medida extrema é
ultima ratio
.

Assevera que o Paciente trazia consigo pouca quantidade de droga e que o fato de responder a outro processo semelhante, por si só, não justifica a negar sua liberdade, devendo prevalecer em seu favor o estado de inocência.

Aduz que o Paciente é o único responsável pelo sustento de 3 (três) filhos menores de idade, razão pela qual pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no artigo 318, III do Código de Processo Penal.

Afirma também ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pede liminar, e ao final, a confirmação definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, e alternativamente, autorizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou ainda, pelas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de possuir três filhos menores de idade que dependem de seu sustento.

Deneguei
a liminar às fls. 62/63, ID nº 11895641, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

71/75, ID nº 11939915), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Segundo a inicial acusatória, no dia 18/09/2022, a equipe da Polícia Civil de plantão em Tomé-Açu recebeu denúncia anônima informando que os denunciados se associaram para vender drogas dentro do bar de nome “Bar do Tubarão”. Feitos os levantamentos prévios, deu-se início à “OPERAÇÃO TUBARÃO”, com o fim de confirmar a materialidade do delito. Assim, as equipes de policiais se deslocaram até o referido estabelecimento. Logo que os policiais adentraram no local, WILLIAN DOS SANTOS DAMASCENO, LUIS BENTES E BENTES, ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES e EDSON DA SILVA LAVAREDA foram identificados e estavam na mesma mesa dividindo um “balde de cerveja”. Ato contínuo, foi realizada a abordagem pessoal nos denunciados, e encontrado, com cada um, material entorpecente e quantias em dinheiro, especificando:
1)
com o denunciado WILLIAN DOS SANTOS DAMASCENO foram encontradas 09 (nove) PETECAS DE UMA SUBSTANCIA QUE APARENTA SER “COCAINA” e a QUANTIA DE R$ 30,00 (03 CEDULAS DE R$ 10,00);
2)
Com o denunciado LUIS BENTES E BENTES foram encontradas 04 (quatro) PETECAS DE UMA SUBSTANCIA QUE APARENTA SER “COCAINA”, 03 (três) PETECAS DE UMA SUBSTANCIA QUE APARENTA SER “PEDRA DE OXI” e a QUANTIA DE R$ 10,00 (01 CEDULA DE R$ 10,00);
3)
Com o denunciado ERISON CARLOS QUEIROZ SOARES foram encontrados 09 (nove) PETECAS DE UMA SUBSTANCIA QUE APARENTA SER “COCAINA” e a QUANTIA DE R$ 20,00 (02 CEDULAS DE R$ 10,00);
4)
Com o denunciado EDSON DA SILVA LAVAREDA foram encontradas 10 (dez) TROUXAS DE UMA SUBSTANCIA QUE APARENTA SER “MACONHA” e a QUANTIA DE R$ 25,00 (01 CEDULA DE R$ 20,00 e 01 CEDULA DE R$ 5,00). Os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para adoção do procedimento policial adequado ao caso. Por tais razões, o parquet denunciou o paciente (e demais réus) nos termos do art. 33, caput, C/C art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

- Em audiência de custódia, foi realizada a qualificação e oitiva dos investigados, com posterior manutenção integral da decisão.

- Em 12/10/2022, a defesa de LUIS BENTES E BENTES requereu a revogação da prisão preventiva.

- Em 16/10/2022, a Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial devidamente finalizado.

- Conclusos os autos, foi proferida a decisão indeferindo o pedido de revogação a prisão preventiva do Paciente.

- Em 04/11/2022, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia em face do Paciente, já relatada nestas informações.

- Conclusos os autos, foi determinada a notificação dos réus, conforme art. 55 da lei nº 11.343/06. No mesmo ato, foi designada data para
audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2023.

- Na data de 23/11/2022, a defesa de LUIS BENTES E BENTES E WILLIAN SANTOS DASCENO apresentou defesa, sem preliminares ou nulidades arguidas.

- O processo, neste momento, se encontra em Secretaria Judicial aguardando o cumprimento das notificações e para expedição dos mandados necessários ao cumprimento da intimação para audiência de instrução e julgamento, já designada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 77/86, ID nº 12143648), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
a impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Aduz, em síntese: contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva; ausência de fundamentação idônea para decretação/mantença da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; presença de bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória; aplicabilidade de medidas cautelares adversas da prisão; necessidade de conversão da medida extrema em prisão domiciliar, por 03 (três) filhos dependentes financeiramente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS
.

No que concerne à alegação de
negativa de autoria e fragilidade das provas coligidas,

entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Vale lembrar que, em nosso ordenamento jurídico pátrio, a estreita via do
habeas corpus
é imprópria para a análise de fatos que ensejam o revolvimento de provas.
Nesse sentido, colaciono recente julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO
. I - O habeas corpus não é a via própria para o exame da alegação de inocência, sob a assertiva de posse para uso, eis que não admite exame aprofundado da prova. (...)
(TJ-GO - HC: 00771882620218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 18/03/2021).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões datadas de 19/09/2022 e 03/11/2022:

“(...) A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório. Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade dos agentes, que respondem a outras ações penais por delitos de mesma natureza (certidão de antecedentes criminais juntadas aos autos)”.

“(...) Sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos até então, em especial, o laudo de constatação toxicológico provisório que consta do ID Num. 77581513 - Pág. 12, além dos depoimentos de testemunhas policiais. Já sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já apresentado acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (do tráfico de drogas, por sua própria natureza maléfica à sociedade) e
periculosidade do agente, haja vista responder a duas outras ações penais nesta comarca, uma delas, diga-se, por crime de mesma natureza (tráfico de drogas – ação nº 0009536-29.2016.8.14.0060), o qual respondia em liberdade provisória
. A ordem pública, deste modo, precisa ser garantida e preservada, nos termos autorizadores do art. 312 do CPP, estando evidenciado que medidas alternativas à custodia cautelar são insuficientes no caso em tela. Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, dos depoimentos das testemunhas policiais e demais documentos constantes do inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que o magistrado considerou a gravidade concreta do delito de tráfico e associação para o tráfico em razão das circunstâncias da apreensão em estabelecimento comercial, bem como, no fato de o Paciente responder a outros dois processos, sendo que nos autos de nº 0009536-29.2016.8.14.0060 estava respondendo em liberdade provisória por crime da mesma natureza, o que somado às demais circunstâncias, demonstra que seu pleno estado de liberdade oferece risco ao meio social, ante a probabilidade de reiteração delitiva.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer a Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

5.
DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de 03 (três) filhos menores de idade, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

In casu, e
mbora constem as certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, que residem com a genitora, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, dessarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro dos filhos que convivem com a cônjuge, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as limitações da prisão domiciliar.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e no mérito, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023